Tribunal: TJSP
Processo: 1500966-82.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500966-82.2018.8.26.0542, da Comarca de Barueri, em que é apelante MAURICIO
ALVES RAMOS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500966-82.2018.8.26.0542 -Voto no
2
Voto no 8.676
Apelação no 1500966-82.2018.8.26.0542
Comarca: Barueri
Apelante: Maurício Alves Ramos Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Furto qualificado praticado durante repouso
noturno consumado e furto qualificado praticado durante
repouso noturno tentado. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Pena e regime
adequadamente fixados. Recurso improvido.
Vistos,
Ao relatório da r. sentença de fls. 149/154, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que MAURÍCIO
ALVES RAMOS JUNIOR foi condenado às penas de 04 (quatro)
anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão, no regime
inicial fechado, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa,
fixados no valor unitário mínimo, porque incurso no artigo 155,
§1o e §4o, inciso III e artigo 155, §1o e §4o, inciso III, c.c. o artigo
14, inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código
Penal. Foi negado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado,
o
acusado
recorreu,
pleiteando
a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
requer o afastamento da qualificadora e a fixação da pena no
mínimo legal (fls. 170/171).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 176/177) e apresentado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500966-82.2018.8.26.0542 -Voto no
3
r. parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
190/196), manifestando-se o Ministério Público, em ambas as
instâncias, pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“(...) no dia 17.11.18, em horário não precisamente esclarecido
Rua, na Rua Maria Jose dos Santos, defronte ao imóvel de n. 19,
no bairro Parque Ciras, na cidade de Itapevi-SP, MAURICIO ALVES
RAMOS JUNIOR, qualificado a f. 20, subtraiu, para si, com
emprego de chave falsa, o veículo VW/GOL 1000 (placas
BUK-3202, Campinas-SP), pertencente ao ofendido Norberto
Augusto da Silva.
Consta então do incluso inquérito policial que, no dia 18.11.18,
por volta das 4h32min, na Rua Renata, defronte ao imóvel de n.
156, no bairro Recanto Prhynea, nesta cidade e comarca de
Barueri, MAURICIO ALVES RAMOS JUNIOR, qualificado a f. 20,
tentou subtrair, para si, com emprego de chave falsa, o veículo
GM/CORSA WIND (placas CAH-6059, Barueri-SP), pertencente ao
ofendido John Hermeson Silva dos Santos, não consumando o
delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, no dia, horário e local descrito no primeiro
parágrafo, o denunciado Maurício avistou o veículo VW/Gol 1000
(acima descrito) estacionado na via pública e decidiu furtá-lo; na
ocasião, com emprego de uma chave falsa (mixa), conseguiu abrir
a porta do veículo e entrar nele; na sequência, conseguiu ligá-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500966-82.2018.8.26.0542 -Voto no
4
(com uso daquela mesma chave falsa) e rapidamente fugiu do
local conduzindo o automóvel.
Em decorrência do êxito na subtração desse furto, o denunciado
Maurício, agora mais encorajado, deslocou-se até o município de
Barueri (dirigindo aquele automóvel furtado) com a pretensão de
praticar outros furtos; em dado momento, visualizou o veículo
GM/CORSA WIND (placas CAH-6059, Barueri-SP) estacionado na
via pública, notou que não havia pessoas nas proximidades (até
mesmo em razão do horário) e decidiu furtá-lo.
Então, estacionou o veículo VW/GOL 1000 nas proximidades,
desembarcou dele e se dirigiu até o automóvel GM/CORSA; ali,
com emprego daquela mesma chave falsa, abriu a porta do
veículo e, rapidamente, entrou nele; na sequência, introduziu a
chave mixa na ignição e começou a tentar acioná-la.
Entretanto, uma testemunha (Júnio Lourenço da Silva) presenciou
a ação do criminoso e avisou ao ofendido John (proprietário do
veículo Corsa), o qual instantaneamente correu para a rua para
tentar impedir o furto; naquela ocasião, o denunciado Maurício
que ainda não havia conseguido ligar o automóvel e notou a
chegada do ofendido
rapidamente saiu correndo, com a
intenção de fugir do local com o veículo VW Gol, o que não
ocorreu, tendo em vista que havia esquecido a chave falsa na
ignição do veículo GM Corsa; quando percebeu que não
conseguiria fugir com o veículo VW/Gol 1000, o denunciado
tentou fugir correndo a pé, porém foi perseguido e capturado pelo
ofendido John e pela testemunha Júnio.
A Polícia Militar foi acionada, uma guarnição se dirigiu até o local
dos fatos e os militares efetuaram a prisão do denunciado, o qual
lhes confidenciou informalmente a prática dos furtos.”
Houve aditamento da denúncia para incluir que o delito
ocorreu durante repouso noturno (fl. 148).
No caso em tela, não se há de cogitar da absolvição.
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 05); pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500966-82.2018.8.26.0542 -Voto no
5
boletim de ocorrência (fls.02/05); pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 06/07); pelo auto de entrega (fls. 08/09); pelo
laudo pericial (fls. 134/136) e pela prova oral colhida.
A autoria também é inconteste.
A prova foi assim considerada pela r. sentença:
“O réu Maurício, na Delegacia (fls. 20), optou por permanecer
calado e manifestar-se apenas em Juízo. Em Juízo, negou a
imputação, afirmando que estava apenas indo trabalhar.
(...)
A vítima NORBERTO AUGUSTO DA SILVA, em solo policial e em
Juízo, declarou ser proprietário do veículo Gol e no sábado (dia
17/11/18) havia estacionado o seu veículo, como de costume, em
frente à sua residência. Pela manhã percebeu que o seu veículo
não estava mais no local deixado. No momento em que iria
acionar a polícia militar, encostou uma viatura na porta de sua
casa a fim de comunicar que o seu veículo teria sido furtado. Em
face do exposto, foi encaminhado à delegacia. Esclareceu, ainda,
em Juízo, que o réu disse que era filho dele, mas sequer conhecia
o acusado anteriormente. Por sua vez, a vítima JOHN HERMESON
SILVA DOS SANTOS, nas oportunidades em que foi ouvido, relatou
ser proprietário do veículo Corsa, placa CAH 6059 e, na data dos
fatos, por volta das 22h00 deixou o seu veículo estacionado na
Rua Renata, 156. Ocorre que às 04h00 o marido de sua sogra
(Junio) disse ao declarante que tinha acabado de verificar que uma
pessoa estaria mexendo em seu veículo. Diante dos fatos,
rapidamente foi até a frente da casa e logo presenciou aquele
indivíduo saindo de seu carro e entrando em outro, no caso um
Gol de placa BUK 3202. Nesse momento, o declarante e o marido
de sua sogra saíram ao encalço daquele indivíduo, pois ao avistá-
los empreendeu fuga. O indiciado correu por cerca de 5 minutos e,
ato contínuo, lograram êxito em detê-lo. Logo em seguida, sua
sogra acionou a Polícia Militar e, em seguida, já chegaram ao local.
Esclareceu ainda que a mixa ainda estava em seu veículo. As
declarações da vítima JOHN HERMESON SILVA DOS SANTOS,
foram corroboradas pela testemunha JUNIO LOURENÇO DA SILVA
e nas oportunidades em que foi ouvido declarou ser marido da
sogra de uma das vítimas e na data dos fatos avistou um indivíduo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500966-82.2018.8.26.0542 -Voto no
6
mexendo no veículo de John. Afirmou, inclusive, que aquele
indivíduo teria tentado dar partida no veículo. Tudo isso foi visto
pela
garagem
da
casa.
Diante
dessas
circunstâncias,
imediatamente entrou em contato com John informando os fatos.
Logo em seguida, saíram da casa em que estavam (o depoente e a
vítima John) e presenciaram aquele indivíduo saindo do veículo de
John e entrando em outro veículo Gol, placa BUK 3202, que estava
ao lado. No entanto, aquele indivíduo não conseguiu ligá-lo, foi
quando puxou o freio de mão e o carro desceu, como percebeu
que não conseguiria fugir com ele, pois o réu havia deixado a mixa
no veículo Corsa, saiu correndo a pé. Nesse momento, o
declarante e a vítima John foram ao encalço do réu. Cerca de
poucos minutos, lograram êxito em deter o acusado. Logo após,
encostou uma viatura da polícia militar e os encaminhou ao
Distrito policial. Cumpre salientar, que segundo informações do
depoente, o indiciado só não conseguira ligar o veículo Gol porque
havia deixado a mixa no veículo Corsa.
(...)
Por fim a testemunha, Jackson Augusto Conceição dos Santos,
policial militar, declarou que foi acionado via COPOM com a
informação de furto de veículo na Rua Renata, próximo ao
numeral 156. Já no local, avistaram algumas pessoas correndo
atrás de um indivíduo e o detiveram. Realizaram abordagem e em
revista pessoal, nada de ilícito foi localizado consigo. Em contato
com os populares, estes disseram que teriam presenciado uma
pessoa adentrando em um veículo (Corsa, placa CAH 6059) e com
uma chave “mixa” tentando ligá-lo. Indagado sobre os fatos, o
acusado respondeu que realmente iria subtrair aquele veículo
que estava tentando ligar. Disse ainda que minutos antes estava
conduzindo um outro veículo Gol, placa BUK 3202 , o qual disse
ser de um amigo. Diante dos fatos, todos foram conduzidos ao
Distrito Policial.”
Conforme se observa, a negativa do apelante isolada das
demais provas dos autos. O ofendido John foi categórico em
afirmar que viu o acusado saindo do seu carro e ingressando
no veículo Gol, mas ele não conseguiu fugir porque esquecera a
“mixa” no interior do seu automóvel. Ademais, a vítima
Norberto narrou que foi procurado pelos policiais, pois o réu
fora encontrado na posse do seu bem e teria alegado, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500966-82.2018.8.26.0542 -Voto no
7
oportunidade, que era seu filho. No entanto, Norberto disse que
não o conhecia.
A qualificadora do uso de chave falsa também restou
suficientemente comprovada, pois o objeto foi encontrado no
interior do carro da vítima John (Corsa ) e o acusado somente
não conseguiu empreender fuga do local com o veículo Gol, de
propriedade do ofendido Norberto, que havia sido furtado no dia
anterior, porque esquecera a “mixa” no Corsa, de modo que as
provas indicam a chave falsa foi utilizada na prática de ambos
os ilícitos.
Ademais, verifica-se que os delitos foram cometidos
durante repouso noturno, razão pela qual, incide a causa de
aumento do artigo 155, §1o, do Código Penal.
Por fim, verifica-se que o delito quanto ao ofendido John
realmente não se consumou, uma vez que ao ingressar no
automóvel e tentar acionar a ignição, foi surpreendido pela
testemunha Junio e por John. De fato, era de se reconhecer a
tentativa.
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à
existência dos crimes previstos no artigo 155, §§1o e 4o, inciso
III, e no artigo 155, §§1o e 4o, inciso III, c.c. o artigo 14, inciso
II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, sendo
de rigor a manutenção da condenação do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500966-82.2018.8.26.0542 -Voto no
8
As penas impostas foram bem aplicadas e não
comportam alteração.
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto
no artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada em 1/6
(um sexto) acima do mínimo legal, diante da existência de maus
antecedentes (Processo no 0002032-45.2016.8.26.0041 fl. 82),
perfazendo 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Já na segunda etapa, a reprimenda foi majorada
corretamente em 1/3 (um terço) pela presença da agravante da
reincidência
específica
(processos
nos
0036667-58.2012.8.26.0068 e 0039499-64.2012.8.26.0068),
resultando em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.
Por fim, na derradeira etapa, reconhecida a causa de
aumento do repouso noturno, a reprimenda foi aumentada em
1/3 (um terço), perfazendo 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23
(vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-
multa.
Diante da continuidade delitiva, a sanção foi majorada na
fração de 1/6 (um sexto), totalizando 04 (quatro) anos, 10 (dez)
meses e 01 (um) dia de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500966-82.2018.8.26.0542 -Voto no
9
dias-multa, no mínimo legal.
É certo que a quantidade de pena imposta autorizaria,
em tese, a imposição do regime prisional mais brando, todavia,
tendo em vista prática de dois furtos qualificados, sendo um
deles consumado, cometidos durante repouso noturno, bem
como os maus antecedentes e a dupla reincidência específica
do apelante, adequada a fixação do regime inicial fechado, que
fica mantido.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da
pena por expressa vedação legal (artigo 44, incisos II e III e
artigo 77, inciso I).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença tal como prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator